Tribunal: STF
Processo: ADPF 683
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, propostas pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT (ADPF 681), e pelo Partido Socialismos e Liberdade, PSOL (ADPF 683), contra a Portaria 62-COLOG, de 17/04/2020, que revoga as Portarias 46-COLOG, de 18/03/2020; 60- COLOG, de 15/04/2020; e 61-COLOG, de 14/04/2020, responsáveis por instituir o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlado Pelo Exército (PCE) – SisNar.



    O requerente afirma tratar-se de ato do Poder Público, por ser ato expedido pelo Comando Logístico - COLOG, o qual “é órgão de assessoramento superior do Comando do Exército, por sua vez, integrante da estrutura regimental do Ministério da Defesa, nos termos da alínea “d” do inciso IV do artigo 4º do Anexo I do Decreto 5.751/2006”.



    Afirma existir ofensa direta à Constituição. Isto porque a Portaria impugnada, hierarquicamente secundária, assenta seu fundamento de validade em legislação que não discrimina parâmetros capazes de viabilizar seu controle de legalidade, uma vez que “não exprimem conteúdo normativo (de conduta) que sirva de anteparo para aferir a validade do ato arguido quanto à revogação das Portarias nº 46-COLOG, de 18/03/2020; n 60- COLOG, de 15/04/2020; e nº 61-COLOG, de 14/04/2020”. 



    Argumenta que os atos normativos revogados pela Portaria se revestem de generalidade e abstração, “ostentando verdadeiro caráter autônomo no tocante à criação do SisNar”, motivo pelo qual torna-se cabível o juízo de constitucionalidade frente ao de legalidade. Cita jurisprudência da CORTE quanto à irrelevância da posição hierárquica do ato arguido (ADPF 568, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 572, Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 605, Rel. Min. Luiz Fux).



    Afirma ofensa aos direitos à segurança pública (CF, art. 144, caput), à dignidade, à vida e à liberdade das pessoas (CF, art. 1º, III, e 5º, caput), à proibição de retrocesso (CF, art. 1º, caput), bem como ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput).



    Por sua vez, o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, propõe a ADPF 683 tendo por objeto a mesma Portaria 62-COLOG, de 17/04/2020, além da Portaria Interministerial 1634/GM-MD, de 22/04/2020, que amplia quantidade de munição passível de compra.



    Afirma que a portaria impugnada lesa os preceitos fundamentais relativos ao ao direito social à segurança pública (art. 144); aos direitos sociais (6º); o direito fundamental à vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), o direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput, e art. 196), a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III, da CF).



    Afirma que “as normas extintas regulavam o rastreamento, a identificação e a marcação de armas, munições e demais produtos controlados, aprimorando e modernizando as regras anteriores (algumas bem antigas, como a portaria 16D-LOG, que regulava munições e era de 2004) e foram revogadas após determinação, em postagem no Twitter, do presidente Jair Bolsonaro: (...)’”.



    Além da revogação das portarias, foi publicada a Portaria Interministerial 1634/GM-MD, que teria ampliado a quantidade de munições que pode ser comprada por cidadãos, militares e policiais, sem marcação de lote, ou seja, não rastreáveis. O Requerente alega que tal portaria não apresentou justificativa técnica e nem esclarecimentos sobre os motivos do aumento da quantidade prevista.



    Sustenta que a jurisprudência do STF considera o direito à segurança como prerrogativa constitucional indisponível. Aduz que as portarias revogadas incorporaram importantes inovações tecnológicas e regulamentares quanto à fiscalização e responsabilização sobre munições no país, de modo que a sua revogação significa não só violação ao direito social à segurança, mas também violação à vedação ao retrocesso social.



    As duas ações foram processadas e instruídas em conformidade com o rito da Lei 9.882/1999, com a oitiva das autoridades interessadas e apresentação de manifestações pela Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República.



    Pela decisão de 16/9/2021 deferi medida cautelar, ad referendum do Plenário da CORTE, para “suspender a eficácia da Portaria 62-COLOG, de 17/4/2020, da Portaria Interministerial 1634/GM-MD, de 22/4/2020, e a Portaria 423/2020 do Ministério da Justiça, por violarem os princípios da impessoalidade, da moralidade, do interesse público e da eficiência (art. 37, caput, da CF) e a garantia dos direitos fundamentais à vida e segurança (art. 5º, caput, da CF) e a políticas efetivas de segurança pública (art. 144, da CF), repristinadas a vigência e eficácia das Portarias COLOG 46, 60 e 61, todas de 2020”.



    O caso foi pautado para julgamento de mérito pelo Pleno na Sessão Virtual de 17 a 24/9/2021, oportunidade em que pediu vista dos autos o eminente Ministro NUNES MARQUES.



    Pela petição de 16/9/2021 (Petição STF 90091/2021, doc. 59), o Advogado-Geral da União informou a edição de novos atos normativos pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro – Portarias COLOG 212, 213 e 214, todas publicadas no DOU de 16/9/2021 – as quais regulariam o mesmo objeto tratado nas Portarias discutidas na presente ADPF.



    Assim, entende que “essas novas Portarias determinam a alteração substancial do complexo normativo impugnado nas arguições em exame, o que esvazia o interesse jurídico no prosseguimento das presentes ações de controle concentrado, tendo em vista a perda do seu objeto”.



    Invoca o entendimento jurisprudencial dessa CORTE que entende inviabilizado o conhecimento de ações de controle concentrado na hipótese de alteração superveniente do objeto impugnado. 



    O Procurador-Geral da República (doc. 55) apresentou manifestação no mesmo sentido, afirmando que “a superveniência das Portarias 212, 213 e 214 – COLOG/C. EX., de 15.9.2021, alterando o complexo normativo atinente à fiscalização e ao rastreamento de produtos controlados pelo Exército, de modo a colmatar o suposto vácuo normativo apontado pelo requerente como violador de preceitos fundamentais, torna prejudicado o exame do pleito, por perda superveniente do interesse processual de agir”. 



    O eminente Ministro NUNES MARQUES, em vista da questão preliminar suscitada, remeteu os autos a este gabinete, na forma do art. 933, § 2º, do CPC.



    Pelo despacho de 10/2/2022 (doc. 72 e doc. 85 dos autos das ADPFs 681 e 683, respectivamente) determinei a intimação dos Requerentes para se manifestarem sobre a questão prejudicial suscitada pelo Advogado-Geral da União.



    O Requerente PDT, embora regularmente intimado, não apresentou manifestação (doc. 73 da ADPF 681).



    O Requerente PSOL (doc. 87 da ADPF 683) apresentou manifestação em que se insurge contra a profusão de sucessivos atos normativos sobre a matéria, o que, segundo argumenta, teria o efeito de “dificultar a transparência e o acompanhamento da gestão da política de controle de armas e munições”. Chama a atenção para o fato de as Portarias 212, 213 e 214 terem sido editadas na iminência do julgamento do mérito das ADPFs, além do que “não revogaram as portarias anteriores, em plena vigência, e não possuem o condão de revogar uma decisão judicial, quanto mais quando ou depois de instaurada a competência e trâmite de julgamento pelo Plenário do STF”.



    Sobre o teor da nova regulamentação, aponta que as Portarias 212, 213 e 214 seriam omissas em relação ao controle de lotes de munições, além de permitir a recarga de munição por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), inviabilizando a identificação, controle e rastreamento. Conclui que esses atos normativos “estabelecem proteção fraca e muito aquém da proteção e controle que as portarias 46, 60 e 61 patrocinam”.



    O PSOL, portanto, manifesta-se pela rejeição da alegação de perda do objeto e requer a continuidade do trâmite da ADPF.



    O Procurador-Geral da República (doc. 75 da ADPF 681) reitera a sua manifestação em favor do acolhimento da alegação de perda do objeto, aduzindo que, “apesar de iniciado o julgamento da ação antes da edição dos atos normativos que esvaziaram o seu objeto, o prosseguimento do processo se revela inoportuno, considerando que eventual reconhecimento da procedência dos pedidos proporcionará a vigência simultânea de dois complexos normativos paralelos versando sobre fiscalização e ao rastreamento de produtos controlados pelo Exército, a saber, aquele instituído em 15.9.2021 pelas Portarias 212, 213 e 214 – COLOG, de 15.9.2021 e aquele constante das Portarias 46-COLOG, de 18.03.2020, 60-COLOG, de 15.04.2020, e 61-COLOG, de 14.04.2020, o que representaria situação de indesejada insegurança jurídica”. 



    É o breve relatório.



    O objeto das ações em curso trata do alegado vazio normativo que resultou da edição da Portaria COLOG 62, ao revogar integralmente o conjunto de providências previstas nas Portarias 46, 60 e 61, editadas pelo mesmo órgão do Exército Brasileiro, em prol da implementação de um sistema efetivo de rastreamento de armas, munições e demais produtos controlados.



    Na decisão cautelar proferida em 16/9/2021 consignei a necessidade de, suspendendo a Portaria 62, resgatar a eficácia das Portarias 46, 60 e 61, para garantir a “efetividade das medidas de marcação e rastreamento de armas, munições e demais PCEs previstas nas Portarias COLOG 46, 60 e 61, todas de 2020, sem prejuízo a que o Comando Logístico venha a introduzir as alterações que entender devidas, mas garantida a vigência e operabilidade do Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, SisNaR”.



    Uma vez editada a nova normatização da matéria – 17 (dezessete) meses após a revogação das normas anteriores – impõe-se reconhecer que os contornos jurídicos da questão constitucional deduzida em juízo pelos Requerentes foi substancialmente alterada.



    Sem prejuízo do exame da nova regulamentação em sede apropriada, cabe anotar que as Portarias COLOG 212, 213 e 214, de 16/9/2021, efetivamente tratam de critérios e procedimentos para a operacionalização do SisNaR, contemplando os aspectos suscitados pelos Requerentes como indispensáveis para efetividade mínima da política pública de controle de armas e produtos bélicos controlados. 



    Assim, considerando que a nova regulamentação produz efeitos a partir de data próxima, 16/3/2022, tratando da questão do rastreamento de armas de forma consistente com o teor das Portarias anteriormente revogadas, impõe-se reconhecer a descaracterização do quadro de inconstitucionalidade tal como deduzido em juízo pelos Requerentes, bem como a ausência de quaisquer efeitos concretos a demandar o exercício da jurisdição constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme indica a jurisprudência da CORTE: ADPF 377, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 4/8/2017; ADPF 459, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão monocrática, DJe de 8/6/2017; ADPF 451, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de 17/2/2017; ADPF 7, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, DJe de 3/11/2015; ADPF 307, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de ADPF 139, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 13/2/2014; entre outros julgados. 



    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADAS as ADPF 681 e 683 em razão da perda superveniente de seu objeto, e determino a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e o art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente